Tribunal: TCU
Processo: 003.351/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que aplicou multa a um dos embargantes e fez determinações em sede de representação acerca de irregularidades no pagamento de salários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Cátia Stellio Sashida, Hans Viertler, José Sérgio Ackel, José Glauco Grandi, José Antônio de Jesus Sacco, Wagner Aparecido Contrera Lopes, Carlos César Gabriel de Souza, Teresa Hatue Maeda Murasawa, Alexandre de Paula e Conselho Regional de Química da 4a Região (CRQ/IV-SP) contra o Acórdão 1683/2023-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. não conhecer dos embargos opostos por José Antônio de Jesus Sacco, Wagner Aparecido Contrera Lopes, Carlos César Gabriel de Souza, Teresa Hatue Maeda Murasawa e Alexandre de Paula, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal; 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos por Hans Viertler, Cátia Stellio Sashida, José Sérgio Ackel, José Glauco Grandi e pelo Conselho Regional de Química da 4a Região (CRQ/IVSP), para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.3. dar ciência desta deliberação aos embargantes, na pessoa de seus representantes legais.